Tribunal: STF
Processo: AI 763835
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil. Negativa de prestação jurisdicional. Indeferimento motivado de produção de prova. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Inexistência. Precedentes. ARE-RG 639.228 e AI-QO-RG 791.292. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.